Tribunal: CARF
Processo: 10410.725525/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.725525/2017-30
ACÓRDÃO
2202-011.565 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE TRAIPU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE PESSOAL. ATENUAÇÃO DA RELAÇÃO OBJETIVA. CRIME
OU CONTRAVENÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O artigo 137 do Código Tributário Nacional exclui a responsabilidade do
contribuinte, atribuindo-a pessoalmente ao agente que atua com dolo
específico, visando obter proveito próprio. Cabe ao contribuinte
demonstrar que a atuação do agente se amolde a algum dos incisos do
artigo 137 do CTN, sem o qual, se mantém a sua responsabilidade objetiva.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRATAÇÃO IRREGULAR. SEGURADOS DO REGIME GERAL
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
Ainda que contratados irregularmente pela administração pública direta,
tais servidores são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social, sujeitando-se o contratante às obrigações previdenciárias
decorrente desta relação. A definição do fato gerador é interpretada
abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados, bem
como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, em negar-lhe provimento.

Fl. 7563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.565 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725525/2017-30
2
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Rafael Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente), Thiago Buschinelli
Sorrentino.

RELATÓRIO
Trata-se de processo de constituição de crédito tributário em que foram lavrados
autos de infração contra o contribuinte em epígrafe, relativos às contribuições previdenciárias
devidas no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, correspondentes a parte empresa, inclusive
RAT/GILRAT, no montante de R$ 2.331.718,00, como também contribuições dos segurados
empregados, no montante de R$ 858.654,41, com multa de ofício de 75%, consolidadas na
emissão.
Conforme Relatório Fiscal, a auditoria teve início com ciência do sujeito passivo em
13/10/2017, conforme se verifica no AR (aviso de recebimento) JR 81550801 7 BR, e foi instaurada
em decorrência da diligência fiscal de no 0440100.2017.00126 iniciada em 12/07/2017, quando o
contribuinte apresentou os arquivos digitais das folhas de pagamento do período em questão.
Através da análise dos arquivos digitais das folhas de pagamento apresentados pelo
sujeito passivo, a fiscalização constatou diferença entre a base de cálculo para a contribuição
previdenciária relativa à remuneração dos segurados empregados e o declarado pelo contribuinte
em GFIP.
A fiscalização elaborou a planilha denominada “DIFERENÇAS LANÇADAS” onde são
apresentados os valores de base de cálculo para a contribuição previdenciária conforme arquivos
digitais apresentados pelo contribuinte, os valores declarados em GFIP e a respectiva diferença, a
qual foi lançada como base de cálculo de contribuição previdenciária não oferecida à tributação.
Fl. 7564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.565 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725525/2017-30
3
A auditoria relata que a situação descrita, em tese, configura a prática de crime
prevista no Decreto-Lei no 2.848/1940, artigos 168-A, inciso I e 337-A, inciso I (artigos
acrescentados pela Lei 9.983/2000), motivo pelo qual será objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS PENAIS, com comunicação à autoridade competente.
Ciente da autuação, o contribuinte apresenta impugnação, aos autos de infração,
alegando em síntese, o abaixo elencado.
DA RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR. PRESENÇA DE DOLO. CONTRATO
NULO.
A impugnante alega que a responsabilidade tributária pode ser transferida a
terceiros, sendo possível a responsabilidade pessoal do agente nos casos em que houver o
cometimento de infrações determinadas como crime ou contravenções penais, conforme art. 137,
inciso I, do CTN.
Argumenta que, tendo em vista que a ex-gestora do município de Traipu, a Sra.
Maria da Conceição Tavares Teixeira, agiu com dolo e era a responsável pela gestão do município
à época da ocorrência do fato gerador, deve-se imputar à mesma a responsabilidade tributária
pelo crédito constituído, motivo pelo qual requer a nulidade da autuação.
Acrescenta que a ex-gestora do município de Traipu realizou a contratação de
servidores por tempo determinado para atender a excepcional interesse público sem observar os
ditames da Lei 8.745/93, motivo pelo qual demonstra-se irregular a contratação de tais servidores.
Por se tratar de contrato nulo, não há incidência de contribuições previdenciárias.
Alega também, que a ex-gestora realizou descontos previdenciários indevidos, os
quais não são permitidos na modalidade de contratação temporária por excepcional interesse
público, ainda mais em se tratando de contrato nulo, onde não foram observadas as normas
legais, motivos pelos quais deve a ex-gestora ser responsabilizada pela prática dos ilícitos,
recaindo sobre esta a cobrança do tributo.
DA EXCLUSÃO DA MULTA POR DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A defendente alega que a autuação decorreu de uma representação promovida
pela atual gestão, cientificando os órgãos públicos quanto ao descumprimento das obrigações
apuradas nesta autuação. Portanto, a multa aplicada no auto de infração é absolutamente nula,
devendo ser afastada, nos termos do art. 138, do CTN.
DO VALOR EXCESSIVO DA MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO
Diante do montante excessivo cobrado a título de multa, que ultrapassa o
percentual de 70% (setenta por cento), tem-se que o presente crédito tributário vai de encontro
ao princípio constitucional do não-confisco, previsto no artigo 150, inciso IV da Constituição
Federal, pelo que se requer a nulidade da autuação.
DO PEDIDO
Fl. 7565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.565 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725525/2017-30
4
Requer a suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III do CTN,
o reconhecimento da responsabilidade tributária da antiga gestora, nos moldes do art. 137, inciso
III do CTN, excluindo-se a responsabilidade em face do Município de Traipu.
Caso não acolhida a anulação, seja julgado improcedente face não incidir
contribuição previdenciária sobre contrato precário temporário nulo. Superados todos os
argumentos, seja afastada a multa aplicada seja pela denúncia espontânea, seja pelo fato de ser
confiscatória.
Sobreveio o Acórdão no 14-83.135 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto que por unanimidade de votos julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
VALIDADE DOS ATOS. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DO PECUNIA NON OLET.
O Direito Tributário tem entre seus princípios, o da Pecunia Non Olet, cuja
definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica
dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros,
bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBSTITUTIVA.
Inexiste norma legal de desoneração da pessoa jurídica do lançamento fiscal em
razão de sujeição passiva solidária de administrador pela prática de eventual ato
ilícito, nos termos do art. 137 do CTN.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Nos termos do art. 138 do CTN, a responsabilidade somente é excluída pela
denúncia espontânea da infração, com o respectivo pagamento do tributo devido
e antes do início do procedimento fiscal. Cabe o lançamento de ofício, na falta de
regular declaração das contribuições devidas e respectivo pagamento em
conformidade com a legislação de regência.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo foi cientificado do Acórdão de Impugnação na data de 26.04.2018,
e, irresignado com o seu resultado apresentou o Recurso Voluntário de fls. 7.545 a 7.556, na data
de 25.05.2018. Em síntese, reitera no Recurso Voluntário os mesmos argumentos anteriormente
Fl. 7566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.565 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725525/2017-30
5
deduzidos perante o julgador de piso: (i) responsabilidade pessoal do anterior gestor, o que
impediria o lançamento em face do sujeito passivo; (ii) que os fatos geradores teriam por objeto a
contratação irregular de trabalhadores temporários, considerado pelo recorrente como nulos, e,
consequentemente, não se sujeitariam a incidência das contribuições previdenciárias.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, e estando presentes os demais
requisitos para a sua admissibilidade, dele tomo conhecimento.
DA RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR
Na realidade, o recorrente defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
da obrigação tributária objeto do lançamento combatido, argumentando que toda a
responsabilidade deve ser atribuída a anterior gestora do Município de Traipu, uma vez que a
infração fiscal estaria relacionada com a prática de crime ou contravenção, nos termos do artigo
137, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo
ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, contra estas.
Em regra, a relação existente entre o contribuinte e o fato gerador é objetiva, desde
que inexistente o dolo específico do agente que busca por meio de ato ilícito buscar um proveito
pessoal, cuja ação decorre uma infração tributária, mas especialmente prejudicando a sociedade,
órgão ou mandante que representa, com objetivo imediato completamente dissociado das
competências que lhe são atribuídas. Neste sentido, me filio à tese do recorrente de que o artigo
137 do Código Tributário Nacional, excepciona a regra geral da responsabilidade objetiva do
contribuinte.
Fl. 7567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.565 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725525/2017-30
6
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. DISTINÇÃO.
As hipóteses do art. 135 do CTN são claramente direcionadas para as situações
em que o responsável comete infração a lei, contrato social ou estatuto agindo no
interesse da pessoa que lhe é relacionada (conforme as circunstâncias
estabelecidas nos seus incisos). É diferente do presente caso, que se amolda às
hipóteses do art. 137, também do CTN, onde se verifica as situações em que o
agente comete infração com dolo específico para dela tirar proveito próprio.
Número da decisão: 1302-005.495 – Processo no 10746.720539/2013-41
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. DOLO ESPECÍFICO. DECORRÊNCIA DIRETA.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. ATENUAÇÃO DO PRINCÍPIO DA OBJETIVIDADE.
1. O mandatário foi totalmente infiel ao sujeito passivo, mormente porque não se
vislumbra como o contribuinte possa se aproveitar da conduta ilícita retratada nos
autos.
2. O art. 137 do CTN exclui a responsabilidade da pessoa jurídica e atribui
responsabilidade pessoal ao agente quanto às infrações que decorram direta e
exclusivamente de dolo específico do mandatário contra o mandante, ex vi do seu
art. 137, inc. III, alínea b.
3. Ainda se pode suscitar a aplicação do inc. I do citado art. 137, que igualmente
atribui responsabilidade pessoal ao agente quanto às infrações situadas no
âmbito penal. Isto é, sendo tão grave a infração, que a lei a enquadra como crime
ou contravenção, a responsabilidade administrativa é igualmente do agente, e
não da pessoa jurídica. Recursos de Ofício Negado e Voluntário Provido.
Número da decisão: 2402-005.519 – Processo no 13116.720977/2012-33
Cabe ressaltar que a despeito da alegação do recorrente de que a infração tributária
estaria associada com a prática delituosa, o proveito da conduta do suposto agente não é direto
como alega o recorrente, que apenas menciona o potencial aumento do seu poder e aceitação
política. É inegável que a municipalidade se beneficiou da prestação dos serviços destes
trabalhadores, mesmo que se questione a modalidade desta contratação.
O artigo 137, inciso I, do Código Tributário Nacional contém importante ressalva
para sua aplicabilidade ao caso concreto, que são os atos praticados no exercício regular do
mandato. Assim sendo, ainda que se argumente a ilegalidade da contratação, ela foi realizada pelo
agente político no exercício regular de suas atribuições, visando a prestação de serviços para a
municipalidade.
Fl. 7568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.565 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725525/2017-30
7
Além disso, para que se afigure a situação fática prevista no inciso I, do artigo 137,
do Código Tributário Nacional, é necessário que fique caracterizada a suposta infração alegada
pelo recorrente como crime ou contravenção. Quanto a este aspecto, o recorrente apenas alega,
mas nada comprova quanto a apuração da conduta do agente na esfera criminal.
Neste aspecto, entendo que o recorrente cometeu um equívoco conceitual na
medida em que o crime ou contravenção mencionado no inciso I, do artigo 137, do Código
Tributário Nacional, se refere à conduta antecedente do agente, no caso, a contratação irregular
de trabalhadores temporários, não o ilícito tributário decorrente desta atuação. Logo não se pode
argumentar que o dolo específico do sujeito passivo fosse a sonegação tributária, na medida em
que tal resultado em nada lhe traria proveito pessoal direto, conforme exigido pela inteligência do
dispositivo legal em que o recorrente fundamenta sua defesa.
Feitas estas considerações, incabível ao caso concreto a aplicação do artigo 137, do
Código Tributário Nacional, na medida em que não restou demonstrado o dolo específico da
conduta realizada pelo agente do contribuinte na época do fato gerador, e que tal conduta se
amoldasse a alguma das situações típicas de seus incisos. Portanto, não configurada ou não
demonstrada pelo recorrente a existência de situação necessária e suficiente para o afastamento
da responsabilidade objetiva do contribuinte, nenhum reparo cabe à decisão recorrida.
DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
Quanto a este tópico de seu recurso, o sujeito passivo alega a nulidade da
contratação temporária de trabalhadores para atender a excepcional interesse público, nos
termos do artigo 2o da Lei no 8.745/1993, concluindo que dela não podem ser gerados efeitos
tributários para a exigência da contribuição previdenciária destes colaboradores. Anexa
precedente da Justiça Federal do Trabalho que determina a restituição ao autor de contribuições
previdenciárias descontadas e não repassados ao órgão previdenciário, cujo contrato foi declarado
nulo (TST - RR - 1018-57.2010.5.19.000), bem como a Súmula no 363, do TST.
A decisão recorrida, em síntese, refutou os argumentos apresentados pelo
contribuinte na impugnação, argumentando que o sujeito passivo não se desincumbiu de
demonstrar que a totalidade dos fatos geradores objeto do lançamento fiscal decorrem de
irregular contratação, e ainda que assim o fosse, o artigo 118 do Código Tributário Nacional
determina que na definição do fato gerador deve ser abstraído da validade dos atos efetivamente
praticados pelo contribuinte, bem como da natureza do seu objeto ou de seus efeitos.
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Fl. 7569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.565 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725525/2017-30
8
Logo, constatado pela autoridade fiscal a prestação de serviços, em caráter não
eventual, mediante remuneração destinada a retribuir o trabalho pela entidade da administração
municipal direta, se encontram presentes os elementos necessários e suficientes para caracterizar
a ocorrência do fato gerador, de acordo com os preceitos da Lei no 8.212/1991.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
(...)
...........................................
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
......................................................
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
É matéria pacificada neste CARF, que ainda que se venha a arguir a nulidade da
contratação realizada pela administração pública ou da ausência de concurso público para os
colaboradores contratados após a promulgação da Constituição Federal, os servidores assim
admitidos são segurados obrigatórios da Previdência Social, estando sujeita a entidade a
contribuição social, uma vez que a validade da contratação não interfere na ocorrência do fato
gerador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Apuração: 01/05/2004 a 31/12/2005
Fl. 7570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.565 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725525/2017-30
9
SERVIDORES CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO. PERÍODO POSTERIOR AO
DA
PROMULGAÇÃO
DA
CONSTITUIÇÃO
DE
1988.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS. INCIDÊNCIA.
Os servidores admitidos sem concurso público após a promulgação de
Constituição de 1988 são segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
estando o ente contratante obrigado ao recolhimento das contribuições
respectivas.
Número da decisão: 2402-006.428 – Processo no 10530.004681/2008-14
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
SERVIDORES CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO. PERÍODO POSTERIOR AO
DA
PROMULGAÇÃO
DA
CONSTITUIÇÃO
DE
1988.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
INCIDÊNCIA.
Os servidores admitidos sem concurso público após a promulgação de
Constituição de 1988 são segurados do Regime Geral de Previdência Social,
estando o ente contratante dos mesmos obrigado ao recolhimento das
contribuições respectivas.
Número da decisão: 2202-010.336 – Processo no 11522.001567/2007-13
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Apuração: 01/12/2001 a 31/12/2003
CONTRATOS
IRREGULARES.
EXIGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
AS
REMUNERAÇÕES PAGAS.
Ainda que represente uma irregularidade a existência de servidores trabalhando
no serviço público sem concurso, a remuneração a eles paga é fato gerador de
contribuições previdenciárias, uma vez que, de acordo com o CTN, a definição
legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos
efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem
como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
Número da decisão: 2401-002.367 – Processo no 11522.001501/2007-15
Quanto às decisões proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho, que se prestam
para regular as relações entre o empregado e seu empregador, é preciso esclarecer o limitado
efeito subjetivo da decisão, válida exclusivamente entre as partes, não se prestando para interferir
na relação jurídico tributária prevista abstratamente entre a entidade e a administração tributária.
A decisão pinçada apenas autorizou a restituição ao trabalhador da contribuição previdenciária
que lhe foi descontada, conforme o entendimento da Justiça do Trabalho, indevidamente.
Enquanto a Súmula no 363 do TST, prevê a obrigação de o empregador pagar pelo tempo
Fl. 7571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.565 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.725525/2017-30
10
trabalhado, conforme pactuado, além dos depósitos do FGTS, mesmo se a contratação se mostre
nula, nada disciplinando sobre a relação jurídico tributária da entidade com o fisco.
“A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em
concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2o, somente lhe
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao
número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-mínimo, e dos
valores referentes aos depósitos do FGTS.” (Súmula no 363, do TST)
Portanto, com todas as ressalvas apontadas no sentido de que o recorrente não
demonstrou que os fatos geradores lançados pela autoridade fiscal referir-se-iam exclusivamente
a remuneração paga, devida ou creditada a colaboradores contratados irregularmente, mesmo
que assim o fosse, a alegação é insusceptível para repercutir no fato gerador da contribuição
previdenciária, razão pela qual não cabe qualquer reparo à decisão proferida pelo julgador de
piso.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no seu mérito
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 7572
DF CARF MF
Original